Tribunal: TJDFT
Processo: 0700973-10.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700973-10.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILHELM HEINZ CROSARA, ISABELA JARDIM DE MIRANDA CROSARA AGRAVADO: APIDANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, IBERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ROSSI RESIDENCIAL SA, AMERICA PROPERTIES LTDA, REALTY VII EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica das sociedades ROSSI RESIDENCIAL S/A, AMÉRICA PROPERTIES LTDA e REALTY VII EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, sob o argumento de que foram excluídas do polo passivo da demanda em razão do reconhecimento da ilegitimidade passiva em sentença. Em resumo, sustenta o recorrente que não foi encontrado patrimônio em nome das executadas – APIDANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e IBERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – razão por que, diante de fatos novos, mostra-se cabível a desconsideração da personalidade jurídica das demais sociedades integrantes de grupo econômico, as quais foram afastadas do polo passivo da demanda, pedindo a concessão de efeito suspensivo ativo para tanto. DECIDO. Na forma do art. 134, CPC, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica pode ser requerido em qualquer fase do processo. O incidente é dispensado quando for requerido na petição inicial (art. 134, § 2o, CPC). Segundo se extrai do processo de origem, os agravantes ajuizaram ação condenatória de obrigação de pagar quantia certa pleiteando a indenização por lucros cessantes decorrentes de atraso de entrega de imóvel em face das sociedades APIDANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e IBERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e, na inicial, já pediram a desconsideração da personalidade jurídica das sociedades ROSSI RESIDENCIAL S/A, AMÉRICA PROPERTIES LTDA e REALTY VII EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, com as quais não havia relação jurídica, não obstante alegarem integrar o mesmo grupo econômico. Os executados e as demais sociedades foram citadas e em sentença (ID 45875050 - processo 0757877-07.2018) o pedido de desconsideração da personalidade jurídica foi examinado e indeferido, resultando no reconhecimento da ilegitimidade passiva das sociedades e excluídas do polo passivo da demanda. A sentença transitou em julgado, sem recurso (ID 50084780). Por conseguinte, a questão acha-se abarcada pela coisa julgada material, de modo que não se mostra possível rediscutir a matéria. A execução de sentença é desdobramento da fase de cognição. A eventual ausência de patrimônio em nome das executadas obstando a satisfação do crédito não constitui por si só fato novo capaz de permitir a rediscussão da matéria alcançada pela coisa julgada. Ainda que se entenda que a desconsideração da personalidade jurídica se dê episodicamente, adstrito ao contexto fático, um reexame da questão demandaria a demonstração de novas evidências da presença dos requisitos legais que amparam o instituto (abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, violação do estatuto social, insolvência, etc – art. 28 caput, CDC), o que não restou evidenciado. Ademais, nas relações de consumo as sociedade integrantes de um mesmo grupo econômico só respondem subsidiariamente (art. 28 § 2o CDC). ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar. Dispenso as informações do juízo processante. Manifeste-se a parte contrária no prazo legal. (e) Brasília/DF, 2 de julho de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito